Tribunal: TJDFT
Processo: 0028323-02.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da instituição financeira1, na qual mencionara que os cálculos que nortearam a proposta de acordo2 que anteriormente formulara, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, estão amoldados ao acordo firmado pelas entidades representativas e corroborado pelo STF, mantendo inalterada a proposta apresentada, diga o autor/poupador, em 5 (cinco) dias, sobre os termos apresentados, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da autora. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 51077417 - Pág. 1 (fl. 441) 2 - Num. 44805286 - Pág. 1 (fl. 405)